Tribunal: STF
Processo: HC 95397
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO - PENA APLICADA - CARÁTER RETROATIVO - ALCANCE DO § 
   2º DO ARTIGO 100 DO CÓDIGO PENAL. O § 2º do artigo 100 do Código 
   Penal direciona à consideração do período anterior à sentença 
   condenatória, longe ficando de revelar o afastamento do fenômeno 
   da interrupção do prazo prescricional quando apenas a defesa haja 
   interposto apelação, aceitando o estado acusador a sentença 
   condenatória tal como proferida.